Tribunal: STF
Processo: Rcl 72077
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0024365-39.2016.8.07.0018, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no ARE 1.245.097 (Tema 1.084).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte.



    Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007: 



    (...)



    A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante com expresso registro de que diante da “a ausência de previsão em lei formal da planta ou pauta de valor venal do imóvel inviabiliza a cobrança de IPTU” (Num. 14377017 - Pág. 150).



    Na contestação e na apelação apresentadas pelo Distrito Federal, ele confessa que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal):



    (...)



    O acórdão de apelação, por maioria, deu provimento ao recurso do Distrito Federal entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    O STF determinou a devolução do recurso ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084:



    (...)



    Ato contínuo, decisão lacônica da Presidência do e. TJDFT (Num. 53639337) negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC."



    Sustenta que, ao julgar o agravo interno, o ato reclamado "violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "o que fez o acórdão reclamado foi meramente aplicar a conclusão do Tema 1084/STF ao IPTU do DF sem de fato apontar semelhanças ou afastar as gritantes diferenças entre o contexto fático-jurídico do Distrito Federal e aquele do Município de Londrina (leading case). A aplicação do precedente a um caso absolutamente incompatível viola a autoridade da decisão proferida no ARE 1.245.097/PR" (eDoc 1, p. 9).



    Alega que "enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que '§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.'" (eDoc 1, p. 11)



    Salienta que "o Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007)” (eDoc 1, p. 13-14).



    Assevera que "o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital" (eDoc 1, p. 15).



    Defende que "a Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação à exclusividade orçamentária e da revogação promovida pelo art. 25, I, do ADCT, até porque a legislação do Município de Londrina, ao contrário do DL 82/66, foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo na vigência da CF/88" (eDoc 1, p. 24).



    Ao final, requer seja cassada a decisão reclamada.



    Em despacho de 26.09.2024, optei por instruir os autos a fim de colacionar mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 18).



    As informações foram prestadas (eDoc 22).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 29):



    “Reclamação constitucional. Tributário. IPTU. Valor venal do imóvel. Alegada má aplicação do Tema 1084. Pressupostos de admissibilidade: esgotamento da instância de origem e teratologia da decisão reclamada. Ausência de teratologia.



    Tema 1084 - Tese fixada: É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    Decisão reclamada que apenas aplicou, ao caso dos autos, a Tese fixada por essa Suprema Corte, quanto à viabilidade da cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Precedentes.



    Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De inicio, destaco o não cabimento desta reclamação no que fundada em usurpação da competência desta Corte para julgamento do recurso extraordinário.



    No caso dos autos, constata-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário baseou-se na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1084. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 11, p. 121):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor.



    II – Agravo interno não provido.”



    Assim, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição das Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC. Nesse sentido:



     “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018) 



    Não há como depreender a alegada usurpação de competência, pois a decisão avaliou as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Relativamente à suposta violação ao que decidido no paradigma do Tema 1.084 da repercussão geral, o STF no julgamento do mérito do ARE 1.245.097 fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Por sua vez, a autoridade reclamada consignou que a avaliação dos imóveis foi feita com base em critérios estabelecidos pela Lei Distrital 5.164/2013 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 11, p. 123-128):



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU.



    O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange a eventuais débitos de IPTU, relacionados ao imóvel descrito na inicial, enquanto não editada lei em sentido estrito formal definindo a planta de valor respectivo. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando que, em consonância com o princípio da reserva legal, apenas a base de cálculo e a alíquota do tributo devem ser veiculadas por lei em sentido formal, de modo que, a definição normativa dos critérios que serão estabelecidos pela autoridade fiscal do valor venal de cada imóvel, especificamente, não é matéria atinente à reserva legal, podendo ser veiculada por decreto, como ocorre na hipótese.



    À unanimidade, a Quarta Turma Cível deu provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    (...)



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 150, inciso I e 165, § 8º, ambos da CF e 25, inciso I, do ADCT, reiterou o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária válida ante a ausência de lei que defina os elementos quantitativos (base de cálculo) do imposto.



    Inadmitidos os apelos excepcionais nesta origem, as insurgências subiram às Cortes Superiores pela via do agravo.



    O STJ negou provimento ao apelo.



    O STF devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    (...)



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14377018, p. 29):



    "(...) Conforme artigo 3º do Decreto-Lei nº 82/1966 e artigo 32 do Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal.



    (...) ao disciplinar a matéria no âmbito do Distrito Federal, o Decreto-Lei 82/1966, que instituiu o Código Tributário do Distrito Federal, previu a criação de um Cadastro Imobiliário Fiscal, a ser utilizado como parâmetro para o lançamento do imposto, competindo ao proprietário promover a respectiva inscrição.



    (...) Lado outro, a Lei Distrital nº 5.164/2013, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, previu que, além do cadastro imobiliário fiscal, a Administração poderia valer-se da Pauta de Valores Venais, a ser instituída por Lei de iniciativa do Poder Executivo.



    (...) O preceito foi reiterado nos mesmos moldes nas Leis Distritais nº 5.389/2014 (art. 61, I e § 3º) e 5.514/2015 (art. 69, I e § 3º).



    Em complemento, o artigo 16 do Decreto 28.445/2007, que regulamentou o IPTU, estabelece que o lançamento do imposto é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal.



    Sem dúvida nenhuma, a aplicação deste decreto estará sempre condicionada à previsão legal, que assegure sua adoção para fixar à base de cálculo, sob pena de malferir o princípio da legalidade.



    Mas como já assinalado, as Leis de Diretrizes Orçamentárias indicaram a base de cálculo do tributo no caso em apreço, quando se referiram ao valor constante no Cadastro Imobiliário Fiscal.



    (...) Em síntese, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, ao disciplinarem a base de cálculo do IPTU para os exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016, estabeleceram a possibilidade de aferição do valor venal dos imóveis de duas maneiras: a) por meio da publicação de uma pauta de valores venais de terrenos ou; b) para os imóveis não constantes da pauta, à adoção dos valores do Cadastro Imobiliário Fiscal, instituído pelo Decreto-Lei 82/1966.



    A última pauta de valores venais no âmbito do Distrito Federal foi instituída para o exercício de 2012, por meio da Lei Distrital 4.721/2011. Portanto não contemplava o imóvel objeto da exação, que somente passou a existir em 29/10/2013.



    Assim, a Administração Pública apurou o imposto com fundamento no artigo 12 do Decreto-Lei 82/1966 e no artigo 66, §3º, da Lei nº 5.164/2013, utilizando-se do cadastro da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para definição da base de cálculo, conforme a pauta divulgada por referido órgão para o lançamento referente ao exercício de 2014.



    A autora foi notificada do lançamento do IPTU por meio dos documentos de arrecadação (fls. 35/38), os quais comprovam a inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal.



    Portanto, restaram observados os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da anuidade. O fato gerador - propriedade do imóvel - restou incontroverso, bem como fixada a base de cálculo do IPTU pelas Leis Orçamentárias do ano anterior - valor constante no Cadastro Imobiliário Fiscal.



    Cabe esclarecer que, no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o imóvel litigioso constava da pauta de valores venais para lançamento do IPTU no exercício de 2014.



    Por conseguinte, a apuração tributária realizada pelo fisco observou critérios objetivos e considerou as características e condições peculiares do imóvel, em estrita observância ao disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 82/1966.



    Diante da divulgação dos valores venais dos imóveis em período pretérito à exigência do tributo e da observância dos preceitos legais para a sua apuração, não há ilegalidade na cobrança ou qualquer violação às garantias constitucionais do contribuinte."



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Lei Distrital 5.164/2013 e Decretos 82/1996 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido da viabilidade da cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Nesse sentido, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.216, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14.10.2024; Rcl 71.746, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14.10.2024; Rcl 72.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03.10.2024; e Rcl 72.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01.10.2024. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO." (Rcl 70.620-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 67.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.10.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente